Tribunal: TJSP
Processo: 2129709-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de TEA – Transtorno do Espectro Autista. Prescrição de tratamento ABA.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde.

Cobertura de psicoterapia em ambiente escolar. Ausência de dever de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de TEA – Transtorno do Espectro Autista. Prescrição de tratamento ABA.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde.

Cobertura de psicoterapia em ambiente escolar. Ausência de dever de cobertura, por estar fora dos limites do contrato. Atribuição que deve ser conferida à instituição escolar e não ao plano de saúde. Precedentes jurisprudenciais.

Astreintes. Manutenção. Recurso parcialmente provido.